Tribunal: TJSP
Processo: 2181233-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Competência - Ação de rescisão de contrato de fornecimento de combustíveis julgada em conjunto com cobrança de multa contratual - Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença - Prevenção da C. 27a Câmara de Direito Privado, na qual o título judicial foi constituído – Relação obrigacional que envolve mais de um contrato – Fato de que a multa imposta fundamenta-se em "virada de

Ementa:
Competência - Ação de rescisão de contrato de fornecimento de combustíveis julgada em conjunto com cobrança de multa contratual - Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença - Prevenção da C. 27a Câmara de Direito Privado, na qual o título judicial foi constituído – Relação obrigacional que envolve mais de um contrato – Fato de que a multa imposta fundamenta-se em "virada de bandeira" do posto de gasolina que não pode fundamentar o deslocamento da competência após o encerramento da fase de conhecimento – Câmara preventa que formou o título em cumprimento, julgando o recurso interposto contra a sentença – Inaplicabilidade da parte final da Súmula 158, deste E. Tribunal após o encerramento da fase de conhecimento - Conflito de competência suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2181233-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca,
em que é agravante AUTO POSTO M. M. DE AGUAI LTDA e agravada
RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Suscitaram conflito de competência, com
determinação de remessa dos autos ao C. Grupo Especial, da Seção de
Direito Privado. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO
TELLES (Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181233-95.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 33450a
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2181233-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AUTO POSTO M. M. DE AGUAI LTDA
AGRAVADA: RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
COMARCA: CASA BRANCA
JUÍZA PROLATORA: ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE
Competência -
Ação de
rescisão de contrato de
fornecimento de combustíveis julgada em conjunto com
cobrança de multa contratual - Decisão que rejeitou
impugnação a cumprimento de sentença - Prevenção da
C. 27a Câmara de Direito Privado, na qual o título judicial
foi constituído – Relação obrigacional que envolve mais de
um contrato – Fato de que a multa imposta fundamenta-
se em "virada de bandeira" do posto de gasolina que não
pode fundamentar o deslocamento da competência após o
encerramento da fase de conhecimento – Câmara
preventa que formou o título em cumprimento, julgando o
recurso interposto contra a sentença – Inaplicabilidade da
parte final da Súmula 158, deste E. Tribunal após o
encerramento da fase de conhecimento - Conflito de
competência suscitado.
VOTO No 33450
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão
que,
em
cumprimento
de
sentença,
rejeitou
impugnação oferecida pela executada.
Inconformada, recorre a executada, alegando, em
resumo, que não ocorreu a preclusão consumativa referida na
decisão, porquanto não impugnou o valor executado por
ocasião da petição que comprovou o pagamento do montante
que entendia devido. Defende a possibilidade de revisão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181233-95.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 33450a
3
sede de cumprimento de sentença, da multa contratual imposta
na condenação, com amparo nos arts. 412 e 413, do CC.
Assevera que o contrato foi parcialmente cumprido e a multa
supera o valor da obrigação principal, porquanto deve ser
revista. Discute os termos do contrato de mútuo firmado,
reportando ser incontroverso o cumprimento parcial. Pede
efeito suspensivo.
O recurso foi processado pela 27a Câmara de
Direito Privado, com parte do efeito suspensivo pretendido (fls.
543). A contraminuta foi juntada a fls. 549/558.
Por meio do acórdão de fls. 560/568, foi
reconhecida a incompetência da 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se a redistribuição do feito a uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial.
A r. decisão agravada e a prova da
tempestividade encontram-se a fls. 100/102. O preparo foi
recolhido (fls. 28/30).
É o relatório do necessário.
2 - O acórdão de fls. 560/568, prolatado pela 27a
Câmara de Direito Privado não conheceu do recurso, por
considerar a matéria em debate de competência das Câmaras
Especializadas de Direito Empresarial, uma vez que o pedido
que ensejou a condenação ora em execução fundamentou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181233-95.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 33450a
4
em descumprimento de cláusula que vedava a "virada de
bandeira", envolvendo, portanto, matéria afeta à competência
destas Câmaras, em vista da discussão referente ao direito de
uso de marca.
Considerou, também, o mencionado julgado, que,
ainda que aquela Câmara tenha decidido outros recursos
anteriores interpostos nos mesmos autos, não estaria preventa,
por força do disposto na Súmula n. 158, desta Corte.
Em que pese a fundamentação do v. acórdão,
com o devido respeito ao entendimento que o fundamenta,
deve prevalecer a prevenção da 27a Câmara de Direito Privado.
A sentença cuja condenação se executa decidiu
conjuntamente o processo n.o 0000839-12.2012.8.26.0129,
ação de rescisão contratual ajuizada pelo agravante e mais dois
outros postos contra a agravada (julgada improcedente) e o
processo n.o 005829-46.2012.8.26.0129, ação movida pela
agravada contra o agravante, visando à cobrança de multa
contratual, na qual houve a condenação ora em cumprimento.
A respeito da competência para o julgamento de
ações
que
envolvem
contratos
de
fornecimento
de
combustíveis, a jurisprudência desta Corte orienta-se no
sentido de observar a particular discussão envolvida na
demanda, até porque relações obrigacionais de tal natureza
costumam, em geral, ser formalizadas mediante mais de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181233-95.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 33450a
5
contrato, de modo que a discussão pode ou não envolver a
matéria afeta às Câmaras Especializadas de Direito Empresarial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do
Grupo Especial da Seção de Direito Privado:
"Conflito de Competência – Contrato de Distribuição de
Combustível - Litígio que se funda na pretendida
imposição de obrigação à ré de substituição de
equipamentos cedidos em comodato à autora, por conta
de exigências da CETESB - Competência recursal que se
define pelo pedido e pela causa de pedir – Incidência da
regra inserta no artigo 5o, III.14 da Resolução 623/2013 –
Competência da e. Terceira Subseção de Direito Privado –
Precedentes deste Colendo Grupo Especial – Conflito
procedente, para reconhecer a competência da e. 30a
Câmara de Direito Privado" (Conflito de Competência Cível
n. 0041252-85.8.26.0000, Rel. Des. Mathias Coltro, j.
10.12.2020)
No caso, incontornável o fato de que a 27a
Câmara de Direito Privado decidiu não só o agravo de
instrumento n.o 2118673-30.2014.8.26.0000 (fls. 542) mas,
também, o próprio recurso de apelação interposto contra a
sentença condenatória (fls. 171/195), o que ocasionou a
distribuição deste recurso por prevenção.
É verdade que a Súmula n. 158, desta Corte,
invocada pelo acórdão de fls. 560/568, dispõe que "a distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181233-95.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 33450a
6
de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na
hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é
absoluta."
Não obstante, a aplicação de tal Súmula em
momento processual onde não cabe mais discussão da matéria
de fundo, depois de todos os recursos da fase de conhecimento
- onde há efetiva análise da matéria em questão – terem sido
apreciados pela aludida Câmara, não parece ser, data venia , a
solução mais apropriada.
Com efeito, é de se salientar a razoabilidade de
que, sempre que possível, se observe a prevenção da Câmara
que prolatou a decisão à qual se dá cumprimento (seja
confirmando ou reformando a sentença), posto que foi aquele o
órgão julgador que delimitou o alcance e as próprias nuances
da condenação que se executa, sendo, por tal motivo, o órgão
julgador mais apropriado para o deslinde das questões dele
decorrentes.
Não há sentido, em suma, em se ignorar a
prevenção já estabelecida, em momento processual onde não
se aborda mais a matéria em debate, sendo injustificável, pelos
princípios que norteiam a própria existência da prevenção, que
os recursos da fase executória sejam distribuídos com
observância da Súmula 158, desta Corte.
Em
conclusão,
suscita-se
o
conflito
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181233-95.2020.8.26.0000 - Casa Branca - Voto no 33450a
7
competência, nos termos do art. 32, IV, do Regimento Interno,
deste E. Tribunal de Justiça.
3 - Ante o exposto, suscita-se conflito de
competência, com determinação de remessa dos autos ao C.
Grupo Especial, da Seção de Direito Privado. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator